Tribunal: TJDFT
Processo: 0003833-21.2018.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEI N. 9.503/97. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir, prevista no art. 293 da Lei n. 9.503/1997, deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal imposta ao crime de embriaguez ao volante.

2. Apelação conhecida e provida.